Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020398-31.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 121.397.654-51 (RECORRIDO), GEANE BRITO PAES - CPF: 028.858.292-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

INDEFERIDO PEDIDO DE DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1
.
PLEITO

DE
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
.

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLIC
A
.

DESCABIMENTO
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

PRESUNÇÃO ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
DECISÃO MANTIDA
.

2
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A prisão cautelar
somente pode
ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constitu
em
motivos suficientes para a decretação
do
car
cer ad cautelam
a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
/
MT
,

no
s autos
d
a Ação Penal
n.
1026633-39.2023.8.11.0003
,
que
indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva de
Carlos Henrique
d
e
Ol
iveira Junior
,
pela suposta
prática do crime de
ameaça
no âmbito doméstico, capitulad
o
no art.
147
do Código Penal
, c/c
Lei n. 11.340/06
,
perpetrad
o
, em tese,
no dia
6 de julho
de 202
3
,
contra sua ex-companheira
Geane Brito Paes
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
161887201
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
“
Os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do denunciado são claros e baseados no
descumprimento de medidas cautelares impostas no auto de prisão em flagrante 1017143-90.2023.8.11.0003, na ocultação e na dissimulação dele para não ser localizado, na conveniência da
instrução criminal, na aplicação do
ius
puniendi e na lei penal do art. 312 do CPP
”
.

N
as contrarrazões
que se veem

no ID
228895650
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que
não há fundamentos para a decretação da
sua
prisão preventiva,
porquanto não

há
contemporaneidade
ou qualquer informação recente indicando a necessidade de substituição das medidas cautelares.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
228895650
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
232180675
,
opin
a
pelo
des
provimento do
presente
recurso
, deixando a sua manifestação assim ementada:

Recorrido denunciado nas penas dos
arts
. 157 e 147, ambos do CP – Prisão preventiva indeferida – Recurso ministerial – Pugna pela decretação da prisão cautelar – Pleito procedente –Recorrido considerado foragido – Motivo que autoriza a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal
– Pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamo
s

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade,
que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se que o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
nos
seguintes
termos
:

[...]

Citado por edital, tendo o acusado deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, nos termos do Artigo 366 do Código de Processo Penal, é de rigor a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, em consonância com o parecer ministerial.

Assim, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado

[...].
(ID.
2288956504
).

Verifica-se, pois, do
pronunciamento
judicial acima
reproduzido
que, ao
indeferir o pedido de decretação da prisão preventiva
do recorrido, a autoridade judiciária entendeu não
estar
demonstrado os requisitos autorizadores
em relação ao

periculum
libertatis

de

Carlos
Henrique
Junior
,

argumentando que o simples fato de
ele ter sido citado
por edital não constitui fundamento idôneo para a decretação da medida mais gravosa, tampouco presume-se fuga.

Nesse contexto
, m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do
e
de
ilações quanto à possibilidade de
ele
voltar a delinquir
,
não há contemporaneidade entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
6 de julho
de 202
3
e o prese
nte momento, vez que
já
se
passou aproximadamente um ano
, sem notícias de que
Carlos
Henrique
Junior

tenha voltado a
delinquir
.

Aliás, sobre a nec
essidade de fundamentação contemporânea,
eis os
dispositivos d
o Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Destarte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade atribuída ao recorrido,
impende registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória
,

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é
sabido
que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
restrição ambulatorial provisória
de
Car
los
Henrique Junior
,

e
sta
poderá ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Por outra vertente,
o recorrente assevera

que há
necessidade da prisão preventiva de
Carl
os
Henrique
Junior
por
quebra e violação da ordem pública devido
à
continuidade deli
tiva na reiteração infracional,
porque existe
há perigo para as vítimas presentes e
futuras, pois
o recorrido
responde criminalmente por outras duas ações penais da mesma natureza, as quais ocorreram em um curto espaço de tempo
em desfavor de
duas
vítimas diversas
. No entanto, com relação a esse pleito, é necessário afirmar que
vít
ima
Geane
, solicito
u a aplicação de medidas protetivas de urgência, por entender serem suficientes para
sua
segurança.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do Ministério Público em assegurar a ordem pública, é cediço que não se admite a prisão preventiva sem a demonstração e
m concreto dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro viés, deve ser ressaltado que, com advento do “Pacote
A
nticrime” de que se trata da Lei n. 13.
964/2019, o art. 312, §2°, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos que justifiquem o
periculum
libertatis
para
a decretação da prisão preventiva.
Diante disso
, ainda que os precedentes
evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar
com
a
sua

prisão
preventiva uma
vez que já se passaram
quase

quatro
meses da ocorrência dos fatos,
além do fato
de a
vítima não demonstrar te
mor

de Carlos
Henrique Junior.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.

"
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
Destacamos

Por conseguinte,
não
estando
demonstrada a existência do
pericul
um liberta
tis

do recorrido
, principalmente por conta da ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme dito linhas volvidas, a vítima requereu medidas
protetivas
,
de sorte
que as cautelares
mais brandas
são suficientes
.

Posto isso, em
dissonância d
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024